Tribunal: TJSP
Processo: 1128340-48.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de Declaração – acórdão que não deixa de indicar o termo inicial da atualização monetária de condenação imposta à título de danos morais, por ele tão-somente ter mantido o ponto já estabelecido pela r. sentença anteriormente – Omissão – Inocorrência – Embargante meramente se indispõe com o resultado do julgado – Honorários advocatícios já arbitrados em patamar adequado e proporcional –

Ementa:
Embargos de Declaração – acórdão que não deixa de indicar o termo inicial da atualização monetária de condenação imposta à título de danos morais, por ele tão-somente ter mantido o ponto já estabelecido pela r. sentença anteriormente – Omissão – Inocorrência – Embargante meramente se indispõe com o resultado do julgado – Honorários advocatícios já arbitrados em patamar adequado e proporcional – Julgado mantido por seus próprios fundamentos – Embargos rejeitados.